Tribunal: TJMT
Processo: 1014145-32.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1014145-32.2021.8.11.0000
EMBARGANTE
DR. CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JÚNIOR
EMBARGADO
MINISTÉRIO PÚBLICO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos...
Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face da decisão monocrática que indeferiu a tutela de urgência reclamada nos autos do Habeas Corpus n.o 1002705-35.2021.8.11.000, impetrado em benefício do paciente Cristiano de Lima Mota (ID 97778483).
Em apertada síntese, alega o ora embargante que a decisão hostilizada padece do vício da contradição, porquanto, malgrado tenha considerado que decisões eivadas de flagrante ilegalidade possam, excepcionalmente, ser sanadas por intermédio de Habeas Corpus, ainda que passíveis de impugnação por recurso próprio, desconsiderou a prova pré-constituída que demonstra a patente ilegalidade do arbitramento de reforço da fiança em valor abusivo, e não antecipou a concessão da ordem, tal qual vindicado.
Diante do que expõe, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos declaratórios, a fim de ver sanada a aventada contradição por meio da reapreciação do pedido de liminar, agora, com pronunciamento que atenda o interesse do paciente, fixando-se o reforço da fiança em padrões legais e razoáveis.
É o relato do essencial. DECIDO.
A despeito do empenho do Embargante, a jurisprudência das Cortes Superiores firmou-se no sentido de reconhecer a irrecorribilidade do ato do Relator que, em sede de habeas corpus, indefere motivadamente medida liminar requerida pelo impetrante, de modo a tornar incabível a oposição dos presentes aclaratórios (Nesse sentido: STJ – EDcl no HABEAS CORPUS No 467.959/SP (2018/0230561-2), Rel.a Min. Laurita Vaz, 04/10/2018).
Mas ainda que fosse diferente, cumpre salientar que, embora não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este eg. Sodalício por intermédio do vertente recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, os quais possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina: “Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão” (destaquei).
E consoante relatado acima, a presente insurgência não busca aclarar ou integrar o pronunciamento jurisdicional, ao contrário, pretende modificar por completo o teor da decisão monocrática proferida por este Relator, em caráter liminar [ou seja, em um juízo provisório], tudo no intuito de lograr a extravagante antecipação da tutela vindicada no Habeas Corpus n.o 1014145-32.2021.8.11.0000, impetrado em prol de Cristiano de Lima Mota, para que seja reformada a decisão que considerou insuficiente a fiança arbitrada pela autoridade policial e fixou um novo valor.
À vista disso, inexistindo, à toda evidência, o propósito de sanar vício ou erro material, consistindo a intenção do Embargante, em verdade, em insistente rediscussão da matéria – o que está, inclusive, a atrasar o regular trâmite do writ, olvidando que se trata a decisão embargada de pronunciamento meramente precário, e que o exame aprofundado da causa é típico da decisão final do habeas corpus; afigura-se inegável de plano a ausência das hipóteses de embargabilidade previstas no art. 619 do Código de Processo Penal.
Desta feita, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração.
Intime-se o Embargante.
Na sequência, retorne a classe processual para Habeas Corpus.
Enfim, sobrevindo as informações requisitadas à d. autoridade tida por coatora, ouça-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se COM a URGÊNCIA que o caso requer.
Cuiabá-MT, 16 de agosto de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator